Tribunal: TJPA
Processo: 0000585-87.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7714 - Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000585-87.2017.8.14.0035

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EDILSON DE VASCONCELOS VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA.
TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERÍCIA ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR MAS ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N.º 0801251-63.2017.814.0000. FALTA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR QUE O CONSUMIDOR DEU CAUSA AO FATO.
COBRANÇA ILEGITIMA. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apelação, e lhe dar parcial provimento, apenas para minorar o quantum indenizatório para R$ 2.000,00, mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da desembargadora relatora..

Turma Julgadora: Des. Leonardo de Noronha Tavares - Presidente, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho – Relatora, Des. Constantino Augusto Guerreiro e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária em Plenário em Plenário Virtual, aos 14 dias do mês de Março do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO 0000585-87.2017.8.14.0035

JUÍZO DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

APELANTE
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A

APELADO
: EDILSON DE VASCONCELOS VIEIRA

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A
, em face da sentença (ID 2438501 – pág. 2/4) prolatada pelo juízo da
Vara Única da Comarca de
Óbidos que, nos autos de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer, proposta contra a própria apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos, nos termos do art. 487, I do CPC.

Na peça inaugural (ID 2438494 – pág. 2/31), o requerente afirmou que foi realizado uma visita de inspeção em sua Unidade Consumidora no dia 13 de dezembro de 2016. Após isso, foi surpreendido com o ofício oriundo da requerida informando que o período de 04 de junho de 2015 a 13 de dezembro de 2018 não fora computado o efetivo consumo de energia elétrica.

Na sentença, o juízo
a quo
declarou inexistente o débito referente à conta contrato vinculada a unidade consumidora do autor, no valor de R$ 8.227,30, bem como condenou a requerida ao pagamento de 10 salários-mínimos a título de danos morais.

Nas razões da apelação (ID 2438502 – pág. 2/12), manifestou sua irresignação em face do édito de primeiro grau pleiteando a sua reforma, pois o procedimento de inspeção foi realizado dentro do regramento estabelecido pela ANEEL (Resolução n. 414/2010), de modo que os valores cobrados são regulares. Assim, requereu a reforma da decisão.

Em contrarrazões (ID 2438503 – pág. 2/22), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012,
caput
do CPC (ID 2893240 – Pág. 1).

É o relatório.

Passo a proferir voto
.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e preparo de acordo com

as providências do art. 1.017, § 1º, do CPC e dos artigos 9º, §1º e art. 10º da Lei Estadual n.º 8.328/2015. Portanto, preenchido os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Trata-se de apelação cível que busca a reforma da sentença que declarou a inexistência do débito referente à Conta Contrato nº 99718641 e condenou a apelante ao valor de 10 salários-mínimos a título de danos morais, pela negativação indevida nos cadastros restritivos de crédito.

Passo à análise de mérito.

Compulsando os autos, verifico que a irresignação do apelante consiste na ausência de ao ilícito que justifique a parcial procedência dos pedidos autorais na origem, uma vez que o procedimento de ocorrência e inspeção obedeceu à Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Até mesmo porque, de acordo com sua versão sobre os fatos, apenas exerceu seu direito de cobrar valores consumidos, porém não computados em razão de irregularidade da unidade consumidora (UC), bem como o recorrido foi devidamente notificado do procedimento de fiscalização.

Pois bem.

Assiste razão em parte ao apelante, apenas no que se refere ao valor dos danos morais.

A despeito do esforço argumentativo da concessionária de energia elétrica, comungo do entendimento de que não se desincumbiu do ônus de provar que a irregularidade do medidor foi causada pelo consumidor apelado, de modo que o procedimento de fiscalização, essencialmente unilateral, não encontra guarida no ordenamento jurídico.

Afinal, se é verdade que quem consumiu deve pagar, por outro lado, incumbe à concessionária de serviço público essencial provar que houve locupletamento ilícito a partir de fraude e má-fé, sob pena de odiosa presunção de culpa do usuário consumidor, o qual se vê surpreendido com a cobrança de valores pretéritos sem que nem ao menos haja prova de que atuou para fraudar o medidor.

Sendo assim, percebe-se que a empresa agiu de forma totalmente unilateral e abusiva, vez que a irregularidade constatada decorreu de procedimento unilateral, que é o TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI, sem o devido processo legal que consiste na realização de prova pericial com real possibilidade de acompanhamento direto e concomitante pelo consumidor, potencializando assim, um possível corte abusivo no fornecimento de energia elétrica e cobrança ilegal do débito questionado.

A concessionária não pode imputar a responsabilidade pelo consumo irregular no medidor de energia do apelado com base em vistoria realizada por seus próprios funcionários, sem garantir o exercício do contraditório e a ampla defesa, pelo que não foi dado ao consumidor a oportunidade de no momento da inspeção contar com profissional de sua confiança para assisti-lo.

Sendo assim, vejamos o que está disposto na resolução nº 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72,
caput,
inciso II e III:

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

II - promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;

III - implementar outros procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade;

Dessa forma, com base nos dispositivos supracitados, o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois se tratando de prova unilateral feita pela própria empresa apelante, ferindo o critério da imparcialidade.

O TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providências que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica.

Nesse mesmo sentido segue o entendimento desse E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

PROCESSO Nº 0009827-15.2016.8.14.0000. ÓRGÃO JULGADOR: 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA: SOURE (VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE) AGRAVANTE: CELPA REDE CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA (ADVOGADO: LUIS OTÁVIO LOBO RODRIGUES (OAB 4670) AGRAVADO: HILARIO FILHO SOUZA SENA (DEFENSOR PÚBLICO: FLAVIA CHRISTINA MARANHAO CAMPOS GOMES (OAB 6399) RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE AO PERIODO DE 03 ANOS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERICIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. A empresa agiu de forma totalmente unilateral e abusiva, vez que a irregularidade constatada decorreu de procedimento unilateral, sem o devido processo legal que consiste na realização de inspeção pericial com real possibilidade de acompanhamento direto e concomitante pelo consumidor, potencializando assim, um possível corte abusivo no fornecimento de energia elétrica e cobrança ilegal do débito questionado. II. A Concessionária não pode imputar a responsabilidade pelo consumo irregular no medidor de energia do agravado coma1 base em vistoria realizada por seus próprios funcionários, sem garantir o exercício do contraditório e a ampla defesa, pelo que não foi dado ao consumidor a oportunidade de no momento da inspeção contar com profissional de sua confiança para assisti-lo. III. Com base no que está disposto na resolução nº 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72, caput, inciso II e III, o Termo de Ocorrência de Inspeção ? TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois, vale reforçar que trata-se de prova unilateral feita pela própria empresa agravante, ferindo o critério da imparcialidade. O TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providencias que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica. IV. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 00098271520168140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/12/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE A PERÍODOS ANTERIORES. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELANTE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE APELADA FIXADO EM VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2018.03818116-53, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em Não Informado(a), publicado em Não Informado(a)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante; 2. Termo de Ocorrência de Irregularidade que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré. (Precedentes); 3. Inscrição indevida no cadastro nacional de maus pagadores. Ocorrência do dano moral; 4. Verba indenizatória arbitrada na r. sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada e em conformidade com os fatos e suas consequências jurídicas na esfera de direitos do consumidor; 5. Recurso de apelação DESPROVIDO. (2018.02562143-07, 192.859, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-25, publicado em 2018-06-26)

Logo, não sendo o TOI suficiente para dar suporte a cobrança da dívida, deve esta ser considerada inexistente, pelo que deve ser mantida a sentença guerreada neste ponto.

No mesmo sentido, o julgamento do mérito do
IRDR n.º 0801251-63.2017.814.0000
, de Relatoria do Exmo. Des. Constantino Guerreiro, cuja tese jurídica fixada foi a seguinte:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

Por fim, quanto aos danos morais pela negativação indevida, sabe-se que tal gera dano moral
in re ipsa
.

Contudo, entendo que houve excesso na fixação do quantum indenizatório em 10 salários mínimos, eis que destoa quanto se tem arbitrado em situações análogas.

Dessa forma, sem maiores delongas, tenho que a sentença merece reforma no ponto, reduzindo-se o quantum indenizatório para R$ 2.000,000 (dois mil reais), por guardar observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para minorar o quantum indenizatório para R$ 2.000,00, mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 14 de Março de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 21/03/2022